Tribunal: STF
Processo: RHC 66291
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-20
Data de publicação: 1988-05-20

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA
E DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE NÃO ENCONTRADO
NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL, QUE RESIDE PROXIMO A FRONTEIRA COM
O PARAGUAI, NOTICIANDO-SE QUE SE DESLOCA AO PAIS VIZINHO, QUANDO
PROCURADO PELA AUTORIDADE POLICIAL. LEGITIMIDADE DO DECRETO DE
CUSTODIA PREVENTIVA. NÃO E CABIVEL, EM 'HABEAS CORPUS', APRECIAR
A SUPLICA DE FALTA DE JUSTA CAUSA, ESTANDO A MATÉRIA SUJEITA A
EXAME DE FATOS E PROVAS. 'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO. RECURSO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.